Tribunal: TJES
Processo: 0021942-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Previdência privada
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021942-95.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZA DE FATIMA MIRANDA e outros
APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA NULA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DE UMA DAS PARTES ACOLHIDO, RESTANDO PREJUDICADA AS DEMAIS IRRESIGNAÇÕES. 1. Não obstante tenha reconhecido hipótese de inépcia processual, inobservou a magistrada o disposto no art. 321, do CPC, ao prever que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 2. Ainda que observado o vício após a contestação deveria ter a magistrada possibilitado o seu eventual saneamento, tal como tem advertido a jurisprudência em casos similares ao posto. 3. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: CONHEÇO das apelações interpostas e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado por TEREZA DE FATIMA MIRANDA para anular a sentença proferida, tornando-se, por tal razão, prejudicada as razões do apelo apresentado por FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZA DE FATIMA MIRANDA
e pela
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
em face da sentença (ID nº 5981761 - Vol I - fls. 332/334 do pdf), integrada pela decisão de fls. 381/384 (ID nº 5981761 - Vol I), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação de consignação,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485 c/c art. 330, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 5981761 - Vol I - fls. 348/362 do pdf), defende a recorrente a ausência de inépcia da inicial, já que teria deixado claro que o ajuizamento da presente demanda teria se efetivado em decorrência de um reajuste abusivo e injustificado nas contribuições que, por sua vez, culminou com a recusa da apelada em receber o pagamento das parcelas no valor correto.

Assenta que o fundamento legal para a ajuizamento da ação - recusa do credor ao recebimento do pagamento - encontra-se no art. 335, inciso I, do Código Civil, o qual fora transcrito expressamente na petição inicial.

Enaltece, assim, estar evidente nos autos a existência de uma controvérsia clara e bem identificada, o que afasta qualquer vício na petição inicial, bem como que a produção probatória - com a anulação da sentença - permitirá demonstrar que os pagamentos realizados foram corretos, de modo a exonerá-la de sua obrigação pecuniária.

Aduz que, caso mantido a inépcia da inicial, deve ser anulada a sentença por não ter sido oportunizado ao recorrente retificar o vício da exordial, nos termos do art. 321, do CPC.

A
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
(ID nº 5981761 - Vol I - fls. 392/404 do pdf), por sua vez, sustenta que tendo a apelada efetuado o depósito apenas parcial de suas obrigações, cabe à sentença que extingue o processo, declarar como devido o valor da prestação acrescido do reajuste de 84,43%.

Requer, ao final, que sejam os honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a equidade.

Contrarrazões
(ID nº 5981761 - Vol II - fls. 6/16 e 22/32 do pdf)
pelo desprovimento do recurso da parte ex adversa, acrescentando a recorrente Tereza de Fátima Miranda a tese de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade.

Dito isso, passo ao exame conjunto dos recursos apresentados, iniciando o enfrentamento pela preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

I – Da preliminar de violação à
dialeticidade recursal

Preliminarmente, argui a apelada/apelante,
TEREZA DE FATIMA MIRANDA
, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado pela
FUNSSEST
não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que,
se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar
, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022 - destaquei).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (
TJES
, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Relª. Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Da narrativa processual, extrai-se que o presente feito se refere a ação consignatória que restou extinta em razão do acolhimento de preliminar de inépcia da petição inicial, assentando-se, para tanto, que:

A ação de consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações. Não só o credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, como também o devedor tem o direito ao adimplemento.
Na hipótese em que o credor não aceitar o pagamento, cabe ao devedor ajuizar ação de consignação em pagamento, a qual tem por finalidade desobrigá-lo do pacto assumido, evitando sua constituição em mora e as consequências dela decorrentes
.

O artigo 335 do Código Civil prevê que: "
a consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residirem lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento
”.

No caso dos autos, o autor ingressou com a Ação de Consignação em Pagamento de rito especial,
deixando, contudo, de estabelecer na petição inicial os requisitos exigidos pela lei, conforme disposto no artigo 335 do CC
. Poderia ter ingressado com ação de rito comum, objetivando a discussão quanto ao montante que entende devido,
mas esta não foi a opção
.

A
inépcia da inicial está prevista nos §§ 1º e 2º do art. 330 do CPC
e somente é verificada quando a petição inicial não estiver apta a ser processada, devido a sua inaptidão, em razão de vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente; ou por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei.

Diante do exposto, acolho a preliminar.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485 c/c 330, I, do CPC.

Conforme se infere, acolheu a sentença a arguição apresentada em sede de
contestação

(ID nº 5981761 - Vol I - fl. 106 do pdf) que, em suma, assentou que “
a consignante se limita a afirmar que foi aplicado reajuste a seu plano de previdência, pugnando pelo depósito de determinada quantia, sem explicitar os
fundamentos pelos quais impugna o reajuste
,
nem esclarecer a razão pela qual reputa devida a quantia que deposita em juizo
”.

Ocorre que
não obstante tenha reconhecido hipótese de inépcia processual, inobservou a magistrada o disposto no art. 321, do CPC, ao prever que “
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Dessa forma, ainda, que observado o vício após a contestação deveria ter a magistrada possibilitado o seu eventual saneamento, tal como tem advertido a jurisprudência em casos similares ao posto, senão vejamos:

[...] Sentença de extinção do processo, tendo como fundamento a
inépcia da inicial
. Recurso do autor.
Indeferimento da inicial após a contestação
. Emenda à inicial não foi oportunizada ao autor. Art. 321 do CPC.
Anulação da sentença
. Provimento do recurso. (
TJRJ
; APL 0077746-43.2017.8.19.0001;Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues
; DJ 10.8.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 321, DO CPC. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA EMENDAR INICIAL. NULIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (
TJAM
; AC 0644869-47.2019.8.04.0001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª
Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura
; DJ 19/04/2022 - destaquei).

[...]
Incabível o indeferimento da inicial na sentença, após a apresentação de contestação, réplica e despacho saneador, sem que houvesse a intimação da parte autora para sanar o vício, conforme previsão do art. 10 do CPC
. Anulação do decisum. Precedente do STJ. 6. Diante da ausência de pronunciamento do magistrado de primeiro grau sobre o mérito da matéria debatida em Juízo, revela-se incabível ao Tribunal de Justiça julgar o feito nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. 8. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (
TJRJ
; APL 0008618-32.2019.8.19.0011; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Sergio Seabra Varella
; DJ 11.2.2021 - destaquei).

De igual forma:

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.
Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, ACi 5004794-06.2021.8.08.0014, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.3.2023 - destaquei).

Dessa forma, entendo que tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito das demais teses apresentadas, por se apresentar a sentença impugnada nula,
sendo esta matéria que antecede o exame de todas as demais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
TEREZA DE FATIMA MIRANDA
única e exclusivamente

para anular a sentença proferida, tornando-se, por tal razão, prejudicada as razões do apelo apresentado por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2023 às 12:32:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47957209102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR